Tribunal: TJBA
Processo: 8049956-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049956-30.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISEU AFONSO DOS SANTOS Advogado(s): ALAN BAHIA SANTOS DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., inconformado com sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação proposta por servidor público estadual, na qual se pleiteava a limitação de descontos em folha de pagamento ao teto legal de 35% da remuneração líquida, em razão de superendividamento decorrente da redução temporária de seus proventos. A sentença determinou a suspensão de desconto específico no valor de R$ 741,17 imputado ao Banco apelante, por exceder a margem consignável legal, mantendo os demais descontos com outros credores e afastando o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de limitação dos descontos em folha de pagamento ao teto legal de 35% da remuneração líquida do servidor, diante da redução de seus rendimentos; (ii) examinar a legalidade da imposição de multa cominatória e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A limitação de descontos consignáveis encontra respaldo na Lei nº 10.820/2003, que estabelece o teto de 35% da remuneração líquida para empréstimos consignados, sendo aplicável a servidores públicos por força de norma regulamentar municipal (Decreto nº 24.735/2014, do Município de Salvador). A margem consignável visa preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, impedindo que os descontos comprometam integralmente os rendimentos do servidor. Constatado que os descontos realizados totalizavam R$ 2.239,55, ultrapassando o teto legal de R$ 1.885,28, foi legítima a suspensão do último desconto imputado ao Banco do Brasil, no valor de R$ 741,17, em respeito à ordem de antiguidade das consignações, conforme previsão do art. 22, II, do Decreto Estadual nº 17.251/2016. Não houve declaração de nulidade contratual ou revisão de cláusulas, mas apenas adequação do cumprimento contratual ao limite legal permitido, sem violação à autonomia da vontade. A jurisprudência reconhece a possibilidade de controle judicial de cláusulas contratuais que comprometam a subsistência do devedor, mesmo em contratos livremente pactuados, em observância aos princípios da função social do contrato, dignidade da pessoa humana e proteção ao salário. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 mensais encontra amparo no art. 536, §1º, do CPC, sendo razoável e proporcional, diante da natureza da obrigação imposta. A verba honorária foi fixada conforme os critérios legais (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), não se verificando abusividade ou desproporcionalidade diante da baixa complexidade da causa e da instrução exclusivamente documental. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A limitação de descontos em folha de pagamento ao teto de 35% da remuneração líquida do servidor público é legítima e visa assegurar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. É cabível a suspensão de descontos excedentes realizados em desrespeito ao limite legal, observada a ordem de antiguidade das averbações. A imposição de multa cominatória e a fixação de honorários advocatícios por equidade são válidas quando observados os parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, X; CC, art. 421; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 536, §1º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Decreto Municipal nº 24.735/2014; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 22, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0700645-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1010298-43.2023.8.26.0482, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 04.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049956-30.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ELISEU AFONSO DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .